Tribunal: TJMT
Processo: 1004774-36.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004774-36.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALTINO BARBONI DA SILVA - CPF: 271.415.378-05 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1004774-36.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
ALTINO BARBONI DA SILVA.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIçOS PúBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
e INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAs
- RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTACIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO EFETUADO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
–
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES -

TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226908691, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexigível a multa no valor de
R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos)
, referente ao TOI no 67181, determinando que a reclamada regularize as cobranças realizadas junto ao hidrômetro do reclamante, confirmando a medida liminar deferida nos autos.

Ainda,
condenou a reclamada na restituição,
em dobro
, do valor cobrado indevidamente na fatura de 12/2023, no total de
R$ 324,92 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da cobrança indevida de multa aplicada pela reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a gratuidade da justiça, bem como alega a incompetência do Juízo, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 226908699, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
inexistindo provas do atendimento ao trâmite legal, bem como não comprovada a presença do consumidor nas vistorias realizadas, tem-se que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim,
se afigura abusiva a conduta adotada pela empresa recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral
, violando os preceitos estabelecidos pela agência reguladora (AMAES), sendo a declaração de inexistência da multa discutida nesta demanda medida que de rigor se impõe.

(...)

Quanto ao dano material,
resta evidente o dever da concessionária ré em restituir os valores cobrados do reclamante antes do atendimento da liminar concedida nesses autos, sendo uma parcela de R$ 162,46 na fatura de dezembro/2023.

Em se tratando de cobrança indevida, o Código de Defesa do Consumidor impõe a devolução dos valores em dobro
:

Art. 42
. [...]

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Do cotejo desses requisitos e analisando os elementos do presente feito, verifica-se que tem lugar a restituição em dobro dos valores em relação à cobrança realizada pela ré, eis que viabilizada em desacordo com as normativas legais pertinentes.

Assim,
a reclamada deverá ser condenada ao pagamento do valor de
R$ 324,92
.
(...)
(grifei)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em que pese as alegações do recorrente, o evento exposto demonstra simples ato de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a suspensão do fornecimento do serviço, nem mesmo a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível No 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Ademais,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à demandada
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024